Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702706-70.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO AGIBANK S.A APELADO: JOSE CARLOS POSSMOSER ALVES D E S P A C H O Constata-se que na procuração de 06/12/2024, CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, Diretora Executiva de Gestão de Pessoas do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, em função do afastamento do Presidente do BRB, outorgou poderes de representação à JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO (ID 78211676). Após sucessivos substabelecimentos, outorgou-se poderes ao advogado subscritor da apelação, Dr. NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666 (ID 78211676 e ID 78211677). No entanto, não consta dos autos os atos constitutivos que concedem poderes à CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ para atuação em nome do então Presidente afastado do BRB. Nesse passo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator